Tribunal: TJSP
Processo: 0000494-78.2014.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 144, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção, multa e suspensão da habilitação para dirigir – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 144, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção, multa e suspensão da habilitação para dirigir – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000494-78.2014.8.26.0322 Comarca de Lins
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000494-78.2014.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante JAIR MORAES DE
ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI, combinado com o artigo 114, inciso II,
ambos do Código Penal, para julgar extinta a punibilidade nos termos do artigo 107,
inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-78.2014.8.26.0322 -Voto no 35.936
2
Voto no 35936
Apelação Criminal n.o 0000494-78.2014.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: Jair Moraes de Almeida
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e
parágrafo único, combinado com o artigo 144, inciso
II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção,
multa e suspensão da habilitação para dirigir

Ausência de recurso da acusação Transcorridos mais
de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I-
Jair
Moraes
de
Almeida
foi
condenado como infrator do artigo 306, da Lei no 9.503/97, a 6
meses de detenção no regime aberto, 10 dias-multa no valor unitário
mínimo e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo período da pena privativa de liberdade. A sentença
reconheceu que por volta das 14h09 de 14 de outubro de 2013, no
cruzamento da rua Jacob Melges de Camargo com a rua Marcílio
Dias, cidade de Lins, o acusado conduziu o veículo GM/Corsa Wind
de placas COI-4502 com a capacidade psicomotora alterada em
razão da ingestão de bebida alcoólica, perdeu o controle do veículo
automotor e colidiu-o com um poste de iluminação pública.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 119). Nas razões recursais (fls. 120), o acusado
pleiteou a absolvição sob o fundamento de a embriaguez ao volante
ser atípica por não haver perigo concreto no caso sub examine.
Subsidiariamente, solicitou a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000494-78.2014.8.26.0322 -Voto no 35.936
3
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
122/129) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do provimento parcial do recurso (fls. 132/136).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 96/98, prolatada pela dedicada juíza Jane Carrasco
Alves Floriano.
II- Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida aos 18 e publicada aos 19 de maio de 2016
(fls. 96/98 e 99), fixou as penas de 6 meses de detenção, suspensão da
habilitação pelo mesmo período e 10 dias-multa. Assim e porque
não foi interposto recurso pela acusação (para quem houve trânsito em
julgado - fls. 101), o prazo prescricional de 3 anos (artigo 109, inciso VI,
combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal) se expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso VI, combinado com o artigo 114,
inciso II, ambos do Código Penal, para julgar extinta a punibilidade
nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal,
ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR